Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705694-89.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MOREIRA DE PINHO JUNIOR APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ao ID 77608942, o apelante apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso, após intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator